Tribunal: TJSP
Processo: 1014397-54.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1014397-54.2019.8.26.0625
Registro: 2020.0000160390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014397-54.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
CUSIELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado SERGIO CRESPIM.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1014397-54.2019.8.26.0625
VOTO No 36.630
2
COMARCA DE TAUBATÉ – 1a VARA CÍVEL
APELANTE: CUSIELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS (autora)
APELADO: SÉRGIO CRESPIM (réu)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO JOSÉ CLÁUDIO ABRAHÃO ROSA
EMENTA:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Bloqueio de valores
em conta bancária. Pretendida liberação. Decreto de
extinção, pontuando ausência de interesse de agir.
Apelo da autora. Não conhecimento do recurso, com
competência declinada à Câmara preventa, nos termos
do artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal.
VOTO No 36.630
RELATÓRIO
Embargos de terceiro, a perquirir liberação de
numerário bloqueado em etapa de penhora, em execução por quantia
certa, decisão terminativa (fls. 299/300), apela a autora, batendo-se
pelo prosseguimento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1014397-54.2019.8.26.0625
VOTO No 36.630
3
FUNDAMENTAÇÃO
Recurso anterior, nos limites de processo
principal (execução por quantia certa), apreciado pela Egrégia 32a
Câmara
de
Direito
Privado
(Agravo
de
Instrumento
no
2167195-15.2019.8.26.0000), regra de prevenção obriga declinar da
competência (artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso, declinando-lhe o exame à Egrégia Câmara preventa (32a
de Direito Privado), redistribuindo-se.
CARLOS RUSSO
Relator